Tribunal: STF
Processo: RE 1452112
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL. CIRURGIA DISPONIBILIZADA PELO SUS. PACIENTE EM FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS PACIENTES JÁ CADASTRADOS SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DA CIRURGIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A PRIORIDADE DA PACIENTE EM DETRIMENTO DOS DEMAIS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por MARIA AUXILIADORA LIRA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários .



    2. O STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015).



    3. O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todo cidadão. Trata-se de uma norma que deve ser cumprida mediante políticas e ações do Estado, cabendo aos entes federativos a responsabilidade para assegurar tal direito, o qual está vinculado ao direito à vida, bem indispensável para o exercício de todos os outros direitos, além de ensejar a dignidade da pessoa humana.



    4. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na STA 175/CE, fixou parâmetros para a solução judicial de casos concretos que envolvam a concretização do direito à saúde, assentando que, em geral, deve ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.



    5. No caso dos autos, a apelante, 44 anos, apresenta complicações advindas da soltura do componente acetabular de prótese situada no quadril direito (CID10: T84.0), acarretando quadro de "muita dor e limitação funcional". Diante deste cenário, laudo médico subscrito pelo Dr. Francisco Alves (CRM 6860) informa que a paciente necessita de cirurgia de REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, que é realizada pela rede pública. Todavia, a autora se encontra cadastrada na fila desde jan/2021, inicialmente ocupando a posição 67 , sem previsão de realização do procedimento vindicado. Considerando o julgamento da Ação Civil Pública nº 0002012- 48.2006.4.05.8100, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que os entes federativos adotassem "medidas atinentes à solução definitiva para a problemática da fila de espera das cirurgias eletivas ortopédicas de alta complexidade, relativas aos hospitais HGF e HUWC", a recorrente ajuizou cumprimento provisório individual de sentença a fim de ter efetivado seu direito à saúde, uma vez que "a fila de espera na qual a parte autora se encontra inserida já deveria ter andado para oportunizar o procedimento cirúrgico em tema, dado o tempo transcorrido desde o seu cadastro e ainda não fora realizado".



    6. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de concessão de ordem judicial para realização imediata do procedimento cirúrgico requerido, à luz do Princípio da Isonomia.



    7. Verifica-se que as informações prestadas pelo Hospital Geral de FortalezaHGF, datadas de nov/2021, esclarecem que a recorrente ocupava a posição 45 na fila de espera para realização do procedimento vindicado, sendo classificada como A2 (paciente com as atividades diárias completamente prejudicadas por dor, disfunção ou incapacidade. Risco de incurabilidade), segundo critérios técnicos SWALIS (critério de priorização para cirurgias eletivas), demonstrando que houve evolução na aludida fila.



    8. Diante do exposto, depreende-se que apesar da delicadeza do quadro clínico da recorrente e a evidente falha da rede pública na prestação de saúde, não há como o Judiciário determinar a realização imediata da cirurgia almejada, visto que se configuraria tratamento privilegiado da parte autora em detrimento de pacientes em situação mais grave, caracterizando uma ofensa ao Princípio da Isonomia.



    9. Conforme ressaltado na sentença: " No final do ano de 2019, este juízo determinou a suspensão das demandas processuais individuais com os casos de pacientes enquadrados nas categorias SWALIS A1 e A2, almejando buscar uma solução construída com todos os envolvidos no cenário da fila de cirurgias ortopédicas de alta complexidade. [...] Em decisões anteriores, este juízo tem determinado a realização das cirurgias nas execuções individuais que compreendem os pacientes que se encontram até a 10ª posição da respectiva fila cirúrgica, haja vista que a determinação, naquela hipótese, não comprometeria, de maneira significativa, a dita ordem das filas. Ocorre que, no caso em estudo, a paciente, classificada na categoria SWALIS B, encontra-se na 45ª posição para sua cirurgia e que o hospital possui todas as condições necessárias para a cirurgia . Assim, caso a cirurgia fosse determinada no cumprimento de sentença em epígrafe para essa paciente, haveria inversão da ordem de prioridade, prejudicando tantas pessoas que estão na frente em situação de maior gravidade. Nesse sentido, uma vez que a paciente está na 45ª posição não poderia ser operada antes de uma paciente que já está nas primeiras posições, bem como em categorias mais graves (A1 e A2) e que espera a cirurgia há tanto tempo . [...] É imperioso que sejam adotadas medidas que beneficiem todos os interessados, e não apenas dos específicos jurisdicionados que procuram a DPU, em detrimento dos outros indivíduos que sequer buscam a prestação jurisdicional e que estão em situação de maior hipossuficiência, pois até desconhecem a própria Defensoria, e tampouco a procuram. [...] Nesse sentido, não há o que se executar em sede desse cumprimento de sentença, haja vista que não restou demonstrada, por ora, qualquer irregularidade na fila " .



    10. Neste sentido, " Na espécie, deve ser de fato garantido o procedimento cirúrgico pretendido pela parte autora, vez que é oferecido pelo SUS, não se tratando de procedimento médico experimental ou de tratamento não incorporado pela política pública da saúde. Todavia, apesar de demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico, não há como se garantir o fornecimento da providência reclamada de forma imediata . É que, sem a demonstração da condição especial que diferencie a paciente de todos os outros que aguardam do poder público a realização de semelhante procedimento cirúrgico (extrema urgência) ou da ilegitimidade da fila de espera organizada administrativamente, o simples fato de a perícia judicial ter confirmado o estado de saúde da parte autora não autoriza, por si só, priorizá-la em detrimento dos demais que se encontram em situação análoga e na fila de espera. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento médico estabelecida segundo critério de natureza médica e/ou cronológica. Qualquer decisão judicial que determine a realização imediata ou condicione prazo para a realização de procedimento cirúrgico concede à parte beneficiada pela ordem injustificada vantagem pessoal à vista da situação análoga ou pior em que se encontram os outros vários pacientes que já estão na fila de espera, violando os princípios da isonomia e da discricionariedade da Administração Pública " [TRF5- Processo nº 08005565820194058202 - AC - Quarta Turma - Rel. Des. Fed. Frederico Wildson Dantas (Convocado) - Data do Julgamento: 23/03/2021]. Precedentes.



    11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente